Tribunal: STF
Processo: RE 1234988
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sulclean Serviços Ltda. e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    O ministro Celso de Mello – meu antecessor na relatoria do feito – determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 962/RG (Vol. 210).



    O Tribunal regional devolveu o feito ao Supremo, indicando que a matéria trazida no extraordinário não abrangeria aquela temática (Vol. 219).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CSL E IRPJ.



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 – AI 5025380-97.2014.404.0000).



    2. É incabível a incidência de juros pela taxa SELIC, cumulados com juros de mora.



    3. A compensação é regulada pelo art. 74 da Lei 9.430/96.



    (grifei)



    Em suas razões recursais, as recorrentes alegam ter o pronunciamento violado os arts. 5º, I e XXXVI; 150, II; e 170, da Constituição Federal.



    Sustentam que a alteração promovida pela Lei n. 13.670/2018, ao acrescentar o § 1º do art. 26-A à Lei n. 11.457/07, ofende os princípios da isonomia e da livre iniciativa, uma vez que favorece apenas às empresas de grande porte. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que a compensação dos créditos pleiteados, à luz da disciplina contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional e no art. 74 da Lei n. 9.430/96, seria regulada pela lei vigente na data do encontro de contas.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Acerca da compensação, o art. 26-A, "caput", inciso I, §1º, I, b, da Lei 13.670/18 dispõe:



    Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996:



    (...)



    …..............................................................................................



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTUCIONAL.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 1.305.915-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 27/4/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.272.361-AgR/RS, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 3/12/2020)



    Na mesma linha, rememoro julgamento do Plenário do Supremo que – ao analisar matéria idêntica à suscitada nestes autos – entendeu não haver repercussão geral na controvérsia:



    3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação do art. 6º da Lei 13.670/2018, que vedou a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados por estimativa. Nas razões do RE, a empresa impetrante sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio da segurança jurídica, pois permitiu a alteração imediata do regime de compensação tributária a que estava submetida.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    (...)



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.279.421-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes – DJe de 06/10/2020 - grifei)



    Por fim, menciono os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.323.912, ministro Luiz Fux; RE 1.295.278, ministro Gilmar Mendes; RE 1.303.486, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço o recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator